Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-12.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001168-12.2015.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JADERSON RIBEIRO CAMARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO
STF POR INTERMÉDIO DO RE 1140005.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA, AINDA QUE A ATUAÇÃO SEJA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Defensoria Pública do Estado do Pará
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 13806154), cuja parte dispositiva foi lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM PRECEDENTE DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1.199.715/RJ – TEMA 433 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, INTEGRANTE DA MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE PERTENCE – ARBITRAMENTO DE TAL VERBA INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTOMANTIDA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, VIII, DO CPC, C/C ART. 133, XII, “A”, DO RITJEPA
”

Em suas razões (id. 14002523), o agravante, em resumo, defendeu o direito ao recebimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, devido a construção jurisprudencial que tem se formado nesse sentido, implicando, dessa forma, na superação do teor da Súmula 421 do STJ.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, defendeu o recorrido a manutenção da decisão agravada (id. 14585202).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, o direito ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará, pleiteando, em razão disso, o provimento do recurso.

É certo que, até então, havia entendimento sumulado no STJ no sentido de que não cabia condenação em honorários advocatícios em favor a Defensoria Pública quando a atuação deste órgão se desse contra a mesma pessoa jurídica de direito público à qual pertencesse. Contudo, esse entendimento recentemente restou superado, em razão da tese firmada no STF no RE nº 1140005, no diapasão seguinte:

RE 1140005

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 26/06/2023

Publicação: 16/08/2023

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

Assim, o entendimento de que os entes federativos não devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram encontra-se superado, conforme se viu.

Diante disso, imperioso é o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno para, reformando a decisão monocrática impugnada, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo, desse modo, os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Belém (PA), 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023